Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. INVESTIMENTO. MOEDA CRIPTOGRAFADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE. PRESTADORES DE SERVIÇO. FALHA. DESCUMPRIMENTO. CONTRATO. SAQUE. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO. VALOR. COMPROVAÇÃO.
1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial e, havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima.
2. A atividade comercial concernente à intermediação e negociação de criptomoedas deve ser dirimida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que as partes se amoldam ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (arts. 2o e 3o), em que a responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3. Consubstanciada a falha na prestação do serviço, diante do não cumprimento do pedido de resgate dos bitcoins, nos termos do contrato, exsurge a responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. É direito do consumidor a rescisão do contrato firmado, com a restituição das partes ao estado anterior.
4. Negou-se provimento aos recursos.